Tribunal: TJBA
Processo: 0545122-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0545122-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAS PIATA

Advogado(s): IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, JAMILE COSTA MASCARENHAS

APELADO: SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

Advogado(s):ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS, VALDINEI MENDONCA SANTOS, DAVID CERQUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÕES CONDOMINIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO SEPARADO. ABUSO DE DIREITO. ATUAÇÃO SELETIVA DA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais proposta por condômino em face do condomínio edilício, alegando ter sido discriminado pela administração condominial, que ajuizou contra ele ação de nunciação de obra nova enquanto se manteve inerte diante de obras similares realizadas por outros moradores.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a prejudicial de prescrição, reconhecendo o tratamento desigual e condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

3.
Pedido de danos materiais julgado improcedente por ausência de prova do prejuízo. Ônus sucumbenciais distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Apelação interposta pelo réu, sustentando nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ação conexa e, no mérito, a ausência de ilicitude e a desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a sentença é nula por não ter sido proferida em conjunto com ação conexa de nunciação de obra nova;
b
) saber se a atuação seletiva da administração condominial configura ato ilícito gerador de dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de nulidade da sentença foi rejeitada, porquanto a conexão entre ações não impõe, de forma obrigatória, julgamento conjunto, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou.

7. A controvérsia discutida na presente ação é autônoma, voltada à análise da conduta discriminatória do condomínio, distinta da legalidade da obra tratada na ação de nunciação.

8. A conduta do réu configurou abuso de direito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, ao exercer seletivamente sua prerrogativa de fiscalização e controle, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da boa-fé objetiva.

9. Restou demonstrado, por meio de documentação idônea e não impugnada, que diversas unidades do condomínio realizaram obras semelhantes sem qualquer oposição, inclusive a unidade do próprio síndico, revelando tratamento desigual e injustificável.

10. A atuação discriminatória no contexto condominial causa lesão à dignidade do condômino, gerando dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do sofrimento ou prejuízo.

11. O valor da indenização arbitrado em R$ 20.000,00 mostrou-se proporcional à gravidade da conduta e aos fins compensatório e pedagógico da reparação, não se revelando excessivo ou desproporcional.

12. A distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença (70% para o réu/Apelante e 30% para o autor/Apelado) foi mantida, por refletir o decaimento parcial do autor e substancial do réu.

13. Não houve majoração dos honorários recursais, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 85, §11, do CPC.

14. Reputam-se prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes e adotados na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgament
o: “A existência de conexão entre ações não impõe, por si só, julgamento conjunto, salvo se demonstrado prejuízo. A fiscalização seletiva por parte da administração condominial configura abuso de direito e violação à isonomia, sendo apta a ensejar indenização por danos morais, cuja fixação deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, caput

Código Civil: arts. 186, 187, 1.348

Código de Processo Civil: arts. 55, 85, §2º e §11, 86, parágrafo único, 1.025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0545122-73.2014.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

CONDOMINIO RESIDENCIAS PIATA
e apelado

SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora